Tribunal: TJBA
Processo: 8036811-70.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036811-70.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ONELIA SILVA SOUZA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 20 (VINTE) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8036811-70.2021.8.05.0000, em que figura como Impetrante ONELIA SILVA SOUZA e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a prejudicial de decadência e de prescrição do fundo de direito, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA